Tribunal: TJDFT
Processo: 0059155-81.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0059155-81.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ARLINDO GONCALVES FREITAS, ABEL PEREIRA DA SILVA, ANA MARIA CANEDO, ANTONIO ANGELO DE MORAIS, ADELINO ANTONIO MENDES, ANTONIO JOAQUIM MARCELO, ANTONIO PADOVANI BERNARDELLI, ANTONIO PEDRO GOMES, ARNALDO DE FARIA CANDIDO, ARCILIO VIEIRA GOMES, ESPÓLIO DE ANA MARIA CANEDO, ESPÓLIO DE ANTONIO PADOVANI BERNARDELLI APELADO: ABEL PEREIRA DA SILVA, ADELINO ANTONIO MENDES, ANA MARIA CANEDO, ANTONIO ANGELO DE MORAIS, ANTONIO JOAQUIM MARCELO, ANTONIO PADOVANI BERNARDELLI, ANTONIO PEDRO GOMES, ARCILIO VIEIRA GOMES, ARLINDO GONCALVES FREITAS, ARNALDO DE FARIA CANDIDO, BANCO DO BRASIL S/A Deferido o prazo de 60 dias para habilitação dos herdeiros de Ana Maria Canedo e Antônio Padovani Bernardelli, os advogados constituídos pelos autores falecidos não se manifestaram (IDs 52930194 e 52930481). Intimado o espólio de Ana Maria Canedo no endereço da autora falecida constante nos autos para manifestar interesse na sucessão processual, também não se manifestou (IDs 60712390 e 61621492). Extingue-se o processo sem resolução do mérito quanto a Ana Maria Canedo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Intimados os autores Abel Pereira da Silva e Antônio Ângelo de Morais, por publicação, para informar se dão por cumprida a obrigação, os advogados constituídos não se manifestaram (IDs 53205156 e 58887487). Proceda-se à intimação pessoal desses nos endereços que constam na inicial (ID 9259023, p. 1). Intimem-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES